Tribunal: TJDFT
Processo: 0742895-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742895-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEUNICE PINHEIRO GOMES MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 52136899) impetrado por CLEUNICE PINHEIRO GOMES MARTINS contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na ausência de disponibilização de cirurgia de mastectomia radical com linfadenectomia axilar à esquerda, em razão do diagnóstico de carcinoma lobular infiltrante (Categoria 4B de BI-RADS) diagnosticado em 26 de junho de 2023. Aduz a impetrante que, em novembro de 2022, ao realizar exames de rotina junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), entre eles, a mamografia bilateral, obteve os achados mamográficos suspeitos, que, mediante a investigação de estudo histopatológico por biópsia, identificou carcinoma lobular infiltrante. Foram solicitados exames para a análise do risco cirúrgico, porém, teve de realizar junto à rede particular, em decorrência da demora na rede pública, a exemplo da cintilografia óssea, que foi solicitada em 12.7.2023 e não foi chamada, o exame de himuno-histoquímica, solicitado pelo SUS apenas em 21.8.20203 e chamada em 26.9.2023. Informa que precisou realizá-los na rede privada em 2.8.2023 e 18.7.2023, respectivamente e, feitos todos os exames, foi cadastrada na fila de regulação do SUS em 21.8.2023 com pedido de risco vermelho – emergência. Aponta que já se passaram mais de 100 (cem) dias do diagnóstico, quase o dobro do prazo garantido por lei para o início do tratamento, e até o presente momento não há previsão para realização de cirurgia. Acentua os riscos apontados pela médica assistente quanto à demora, pois a Dra. Analice Regazzi, em seu relatório médico datado de 4.10.2023, explicitou: 5.5. A demanda é sensível ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Por quê? Sim. Devido crescimento tumoral local e risco de disseminação da doença para outros órgãos. Alega que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as expensas do tratamento médico na rede particular, tanto da realização da cirurgia indicada como o tratamento pós-operatório. Destaca o art. 2o da Lei 12.373/2012, que estabelece o prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que foi firmado o diagnóstico em laudo patológico, para o recebimento do tratamento. Ante o insucesso quanto ao recebimento do atendimento, pretende a realização da cirurgia com urgência para o controle de sua enfermidade, mormente por ter a característica “invasiva”, bem como a continuidade do tratamento adequado (radio ou quimioterapia), haja vista o elevado risco suportado pela impetrante, sob pena de multa. Requer a intervenção cirúrgica, inclusive com a reconstituição da mama, conforme solicitação médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em qualquer unidade da rede pública que esteja apta para tanto, ou, no caso de impossibilidade, que seja determinada a realização da intervenção cirúrgica na rede privada de saúde com os gastos custeados pelo Distrito Federal, sob pena de multa diária ou bloqueio de contas, no caso de descumprimento. No mérito, pugna pela concessão da ordem. É o relato do essencial. Decido. A liminar em mandado de segurança será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No caso, mostram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Segundo o entendimento jurisprudencial assente nesta egrégia Corte de Justiça o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Veja-se, a propósito, acórdãos deste egrégio Tribunal sob os números 1317092 e 1314478: MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança contra ato de autoridade que não realizou ou promoveu o tratamento adequado ao paciente/impetrante no prazo legal. 2. A autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. Neste caso, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é este agente público, pois, na seara do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe a ele promover e gerenciar todo o sistema público de saúde. 3. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. 4. Todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País tem assegurado o direito à saúde, conforme se extrai da regra contida nos artigos 6o e 196 da Constituição da República. 5. É líquido e certo o direito da impetrante ser submetida à imediata internação em unidade de terapia intensiva apropriada, quando o médico da rede pública de saúde do Distrito Federal atesta a urgência que o caso requer. 6. Segurança concedida. (Acórdão 1317092, 07463910520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Secretário de Estado de Saúde, sendo responsável pela implementação de políticas públicas hábeis à efetivação do direito constitucional à saúde, detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança destinado à obtenção de procedimentos cirúrgicos de urgência. 2. Se ao impetrar a ação mandamental foi corretamente indicado o ato apontado como ilegal, bem como adequadamente instruído o feito com diversos documentos aptos a lastrearem o direito líquido e certo vindicado, afasta-se a alegação de inadequação da via eleita. 3. O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos cidadãos pela Constituição Federal (artigos 6o e 196) e pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204, 205 e 207). 4. Regularmente prescrito por médico responsável pelo tratamento do paciente impetrante a realização de cirurgia para tratamento de seu problema cardíaco, com urgência e em caráter emergencial, forçoso concluir que o direito à saúde deve ser assegurado, privilegiando o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas imposto pelo ordenamento jurídico. 5. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Acórdão 1314478, 07419870820208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, de uma análise provisória, sem todos os elementos probatórios, eis que ainda não houve o contraditório, em verificação rápida, própria desta fase, está devidamente demonstrada a necessidade de a impetrante, diagnosticada com carcinoma lobular infiltrante em 26.6.2023 (ID 52139909), obter intervenção cirúrgica de emergência, em razão do relatório médico de ID 52139927, elaborado em 4.10.2023: 51. Qual o tratamento/providência prescrita para o(a) paciente? Cirurgia – mastectomia a esquerda + biopsia de linfonodo sentinela 5.2 A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por quê? Sim. Devido crescimento tumoral e risco de disseminação da doença para outros órgãos. (...) 5.5. A demanda é sensível ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Por quê? Sim. Devido crescimento tumoral local e risco de disseminação da doença para outros órgãos. 5.6. Existem obstáculo, no âmbito do SUS, para a realização imediata da providência prescrita? Quais? Falta de equipe cirúrgica/anestesista/a alta demanda de pacientes do SUS. Assim, constato a presença da relevância da fundamentação em favor da impetrante, bem como a ineficácia da medida caso deferida somente ao final, haja vista o indiscutível potencial lesivo da patologia. Desse modo, e de um juízo de cognição sumária, ressai imperioso reconhecer que a pretensão da impetrante merece ser albergada pela tutela de urgência. Todavia, em relação ao pedido de continuidade do tratamento adequado (radio ou quimioterapia), não comprovou a requerente a indicação realizada pelo médico assistente. Sem melhor amparo a pretensão de reconhecimento de urgência quanto ao procedimento de reconstrução da mama que será retirada. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar e determino à autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar as providências necessárias à realização da intervenção cirúrgica solicitada, conforme prescrição médica, seja em unidade hospitalar da rede pública ou conveniada ou em hospital particular às expensas do Distrito Federal. Não sendo cumpridas as ordens anteriores, mediante certidão de oficial de justiça, seja feito bloqueio de valores suficientes para a realização da cirurgia, cujos valores que vierem a ser bloqueados, devem ficar à disposição do Juízo de origem, para acompanhar a aplicação dos recursos financeiros. No caso de descumprimento do prazo supra, contado a partir da intimação, incidirá multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Concedo força de mandado à presente decisão. Oficie-se, com urgência, dando ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações (artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador